Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada.

2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado.

3. Constatada a existência de sentença penal condenatória definitiva diversa daquela utilizada para fins de reincidência, está autorizado o agravamento da basilar, sem que sejam necessários consertos ao comando.

4. Recurso conhecido e não provido.